Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752188-54.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS EMBARGADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO DECISÃO Os agravantes-exequentes opuseram embargos de declaração (id. 58102724) do acórdão (id. 57524495), e pedem a suspensão processual até julgamento do Tema 1.210/STJ, por se tratar de prejudicial externa à resolução da controvérsia deste recurso, art. 313, inc. V, do CPC. A Segunda Seção do STJ, em 15/8/2023, na ProAfR nos REsps 1.873.187/SP e 1.873.811/SP (Tema 1.210), acórdão publicado no DJe em 29/8/2023, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”. Registre-se que, embora não tenha havido determinação do STJ de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, o deferimento ou indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, objeto deste agravo de instrumento, dependerá diretamente da definição do Tema 1.210/STJ. Diante do exposto, defiro o pedido dos embargantes-agravantes e determino a suspensão deste recurso até julgamento do Tema 1.210/STJ. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora